Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO DE VISITAS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO 2021. PERÍCIA JUDICIAL REGULAR. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambos os genitores contra sentença que julgou procedente o pedido de regulamentação de convivência paterna.
II. Questões em discussão
2. As questões submetidas à apreciação consistem em:(i) verificar se a apelada deve ressarcir metade dos honorários periciais adiantados pelo autor; (ii) definir a adequação do regime de convivência paterna, considerando a idade da menor e a rotina estabelecida; (iii) apreciar a necessidade de adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e eventual nulidade do laudo psicossocial; (iv) examinar a conveniência de condicionar o início do pernoite ao desmame da criança e de exigir que o genitor se valha de pessoa da família ou babá para buscá-la, em razão das medidas protetivas fixadas em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao regime de convivência paterno, este deve ser guiado pelo melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da proteção integral.
4. O Princípio do Melhor Interesse da Criança está disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe o “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”.
5. No caso, não verifico irregularidades quanto a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, a MM. Juíza a quo esteve sempre atenta no curso da lide a estas questões, o que também será observado no julgamento dos recursos que se apresentam nesta oportunidade.
6. Verifica-se que a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não há que se falar em sua invalidade.
7. Pelo princípio da sucumbência, impõe-se ao vencido a responsabilidade de pelo pagamento das despesas processuais, devendo reembolsar a parte contrária que antecipou o pagamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
9. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CPC/2015, arts. 82, 84 e 85, § 11; Lei 12.318/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019.